Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-97.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 989.811.291-34 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -–TRNASPORTE ÁEREO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA - PACOTE TURISTICO - COMPRA DE NOVAS PASSAGENS – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)- Considerando as circunstancias existentes dentro dos autos, cancelamento das passagens em face da falência da empresa transportadora e a negativa das empresas de turismo arcar com novas passagens, tendo o autor, para conseguir seu intento, viagem de turismo, comprar novas passagens, estas reconhecidas na sentença e determinadas o reembolso que passou sem qualquer recurso, não se pode dizer que se tratou de mero aborrecimento do cotidiano e sim dano moral experimentado.

(2) – Caracterizado o dano moral, este deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração precedente jurisprudenciais em situações semelhantes. (R$ 7.000,00). Os juros de mora, em se tratando de contrato, a partir da citação válida, a correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (sumula 362 do STJ).

(3)- Conhecendo e provendo o recurso, imprescindível nova adequação jurídica no tocante a sucumbência, quer em relação aos custos do processo e honorários advocatícios, arcando as requeridas com o pagamento integral destas verbas.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e movida por Lourival Alves Oliveira em desfavor de Colhereiro-Tur Viagens e Turismo Ltda., e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. alegando em síntese que em 26/07/2018 adquiriu um pacote de turismo junto às requeridas, pelo valor de R$ 3.751,90, contrato n° 2740 -0000112342 Reserva 232851080, Excursão 5.48217.060501, com destino a Maceió (8 dias e 7 noites), data de saída para 05/06/2019 e retorno em 12/06/2019, cujo transporte aéreo seria realizado pela empresa AVIANCA; que após tomar conhecimento dos problemas da companhia aérea, contatou a CVC, em abril de 2019, quando informado que não mais seria possível a concretização da viagem na forma ajustada, impondo-se a aquisição de novas passagens, no importe de R$ 2.533,34; Sem possibilidade de negociação, assevera que assumiu o pagamento do excedente, motivo pelo qual, inconformado, requer sejam as reclamadas condenadas no pagamento de R$ 3.751,90 mais R$ 2.533,34 a título de danos materiais, além de R$ 20.000,00 como reparação pelos danos morais. Conferindo os autos tem-se que o juiz de piso, fazendo suas razões de decidir, não acatando a totalidade dos argumentos trazidos pelo apelante e dentro das prova existentes nos autos e seu livre convencimento, julgou parcialmente procedente a demanda e, neste contexto, de maneira solidária condenou as requeridas ao pagamento do montante de R$ 2.533,34 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), a titulo de danos materiais, valor corrigido pelo IPCA desde o prejuízo (desembolso) e juros moratórios a partir da citação (1% ao mês, art. 405 do CC). Ainda, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) dos honorários, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Contudo, não albergou o pedido de condenação em danos morais, como o pretendido pela autora/apelante.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma como será demonstrado; que em virtude da falência da companhia aérea a empresa de turismo não teria condição de realizar o passeio como ajustado, necessidade de compra de novas passagens; após, relutância e, sem solução para o embate, não restou ao apelante pagar a diferença cobrada para compra de novas passagens junto ao Empresa de Turismo; da ocorrência dos danos morais; sucumbência principio da causalidade; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelados refutam as alegações do apelante e, ao final pugnam pela mantença da r. decisão.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, em virtude da falência da empresa área que faria o transporte, os bilhetes de passagem não puderam ser utilizados e, neste contexto, reside condenação das requeridas para que estes valores sejam reembolsados pelas empresas requeridas que elaboraram o contrato firmado com o autor, sendo solidários e dentro da responsabilidade objetiva, como bem estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90).

Portanto, sem recurso, esta situação já está consolidada em coisa julgada material, restando ao apelante, autor daquela ação, tão somente sua execução em fase de cumprimento de sentença, como estabelecido no ordenamento processual civil.

Desta forma, a questão se resume em anotar se, em face dos acontecimentos, residiram danos morais experimentados pelo autor/apelante ou se tratou de mero contratempo do cotidiano.

Em que pese os fundamentos colocados pelo MM. Juiz prolator da decisão, sobre a não ocorrência de danos morais, entendo que, baixando os fatos à realidade, não pode ser contemplado na espécie como mero aborrecimento.

Isto porque, conforme constam dos autos, o apelante adquiriu o “Pacote de Turístico” das requeridas, 01 (um) ano antes para realização da sonhada viagem com a Família, entretanto, as passagens aéreas inclusas no pacote eram da companhia AVIANCA que entrou em processo de falência, SENDO CANCELADOS OS VOOS em relação aos bilhetes de passagem adquiridos e que faziam parte daquele pacote formalizado entre o autor e as apeladas. Desta forma, tendo o autor tomado conta desta situação através da imprensa, procurou uma das requeridas e, foi surpreendido com a notícia que a viagem não mais poderia ser realizada nos moldes da compra. Sendo-lhe proposta a compra de novas passagens e, apesar de várias tentativas, não houve acordo tendo o autor realizado a compra de novas passagens, o que por si só já acarreta abalo emocional.

Mais tarde, após desembolso de valores por parte do autor, estes já determinados pela sentença transitada em julgado por falta de recurso por parte das requeridas, a viagem foi, finalmente realizada e, desta forma, o pacote de turismo foi cumprido.

Entendo que, ao contrário dos argumentos vertidos pela sentença, não disponibilizando as requeridas novas passagens, em se tratando de responsabilidade objetiva e, sobretudo porque, no tocante a ilegalidade já está demonstrada em face do aceite tácito da condenação imposta a titulo de danos materiais, que a questão não deve ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Com certeza, dos autos estão a constar que, se o apelante, ao seu modo, não tivesse adquirido novas passagens, a viagem não se realizaria.

Entendo que, divergindo do posicionamento adotado pela sentença recorrida que, residiu a violação de ordem moral que diz respeito a personalidade do individuo, seus constrangimento, sua frustração, visto esta em seus múltiplos e variados aspectos.

Frise-se que o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido.

Bem a propósito. ‘A lesão à bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74)’.

Portanto, aquela frustração que somente foi sanada por ato próprio e não das agencias de turismo que figuram no pólo passivo desta ação, não deve ser encarada como mero aborrecimento e sim violação do seu valor imaterial e, de conseqüência, cumpridos os requisitos dos incisos V e X, do art. 5º da Constituição Federal, deve o autor ser recompensado de forma pecuniária por tal desconforto sofrido.

Não se pode olvidar que são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

No caso dos autos, não se pode ignorar que os Autores foram submetidos a situações que ultrapassaram o mero aborrecimento como alegaram as requeridas/apeladas. Isso porque, havendo adquirido as passagens 01(ano) ano antes do início da viagem foi estabelecida em relação a eles a legítima expectativa de que o ajuste de Transporte aéreo seria regularmente cumprido. Todavia, como mencionado, a contratação foi subitamente frustrada pelo cancelamento dos bilhetes inicialmente programados.

Logo, os Demandantes se viram em situação de total desamparo, haja vista que foram impingidos a desembolsar, à vista e inopinadamente, novas passagens aéreas, arcando, com 08 (oito) parcelas, pagas através de boleto bancário, sendo cada parcela no valor de R$ 316,72 (trezentos e setenta e dois reais), cada uma com vencimento para todo dia 27 (vinte e sete) de cada mês, sendo a primeira parcela com vencimento já para 27/06/2019.

Não há dúvida, portanto, da ‘via crucis’ percorrida pelo Requerente/apelante, sendo induvidoso que esses fatos interferiram no seu bem-estar, ultrapassando o limite do dissabor da vida cotidiana, causando frustração, indignação, intranquilidade de espírito e abalo psicológico conducentes à manifestação do dano moral.

Portando, questão albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, não se pode perder de vista que.

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

“VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Destarte, merece reparos a sentença.

Noutro vértice, sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais é questão tormentosa e constitui tarefa extremamente difícil imposta ao magistrado. Sobre o dano moral, Sérgio Cavalieri leciona com maestria:

Em suma, a composição de o dano moral realizar-se através desse conceito - compensação - que, além de diverso do de ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava 'substituição do prazer que desaparece, por um novo'. Por outro lado, não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano moral, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. (CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Malheiros. página 76)

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação (DINIZ, Maria Helena. Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

(...) na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização (...). (Caio Mário, Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed.., pág. 316).

E, esse critério, muito embora não resida valor especifico catalogado a respeito de cada tema até porque a moral não tem preço, não se encontra no mercado dos vendilhões, embora gozando certa dose de subjetivismo por parte do julgador, mas, presentemente, com vigência do atual CPC e dentro do seu artigo 926, atento a precedentes em situações semelhantes anteriormente julgadas pelos Tribunais, entendo que, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como numa análise em relação ao grau de culpa das empresas apeladas e as circunstâncias fáticas da situação, para o caso em comento, dosar os danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, do julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício pantaneiro e juros de mora e, por ser em relação a contratos, a partir da citação valida (1% ao mês, em consonância com o art. 406 do CPC).

E, abraçando a tese formulada pelo autor/apelante e dando provimento ao recurso com o arbitramento no valor acima (R$ 7.000,00), em relação a verba de sucumbência, deve ser feita a adequação necessária, não sendo mais caso de ser aplicada a regra de sucumbência recíproca domo o editado na sentença recorrida.

Nesta toada, deve ser vista que os apelados sucumbiram totalmente em relação aos pedidos consubstanciados na inicial e, de consequência, dentro do prescrito no art. 85 do CPC, além da obrigação de pagamento dos custos do processo devem, na integralidade, responderem pelo pagamento dos honorários advocatícios. E, nesta linha de raciocínio lógico, numa analise objetiva dos serviços prestados pelo advogado dos autores, dentro dos elementos prescritos nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, para o caso em comento, deve ser arbitrado esta verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das condenações impostas, danos materiais somados aos danos morais.

Todavia, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa da apelada e as circunstâncias que envolveram os fatos, fixo o valor dos danos morais em R$ 7.000,00 (seis mil reais).

Conclusão - Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento e, somando-se aos danos materiais já deferidos na sentença e sobre os quais não pesa qualquer recurso, condeno as apeladas ao pagamento dos danos morais, estes arbitrados em, R$ 7.000,00 (sete mil reais) e os consectários já determinados acima, além dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021